Tribunal: TJBA
Processo: 0502732-78.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502732-78.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: INES ROSA DEL CID Advogado(s):RAFAELA DE JESUS REIS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PAGAMENTO COMPROVADO POR FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de verbas rescisórias (férias proporcionais e 13º salário) formulado por ex-servidora ocupante de cargo em comissão. O ente municipal sustenta a existência de contradição no julgado, uma vez que a fundamentação reconheceu a quitação de parte das verbas através de fichas financeiras, mas o dispositivo determinou o pagamento integral do período, configurando duplicidade (bis in idem). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as fichas financeiras e contracheques apresentados pela Administração possuem presunção de veracidade para comprovar fato extintivo do direito (pagamento); e (ii) definir os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, considerando as alterações supervenientes das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Servidores ocupantes de cargos em comissão fazem jus ao 13º salário e férias com o terço constitucional, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 30 da Repercussão Geral. 4. As fichas financeiras e contracheques são atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar eventuais inconsistências (art. 373, II, CPC). 5. Verificada a quitação de parte das parcelas, a manutenção da condenação integral no dispositivo da sentença viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC). 6. A atualização dos débitos fazendários deve seguir o regime de transição constitucional: (a) até 08/12/2021: IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) de 09/12/2021 a 08/09/2025: Taxa Selic (EC 113/2021); (c) a partir de 09/09/2025: IPCA e juros de 2% a.a., respeitado o teto da Selic (EC 136/2025). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido parcialmente Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; art. 100; CC, art. 884; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.202 (Tema 30/RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.04.2017; STF, RE 870.947 (Tema 810/RG), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 24.11.2010; TJ-PE, AC 0000085-66.2019.8.17.2460, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 27.02.2023; TJ-SP, ED na AC 1002030-32.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0502732-78.2018.8.05.0250, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e como apelada INES ROSA DEL CID ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR